Tribunal: CARF
Processo: 13896.720946/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.720946/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.502 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
MUNICÍPIO DE BARUERI - PREFEITURA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração:01/06/2007 a 31/12/2009
VERBAS. NATUREZA SALARIAL.
As verbas pagas ao empregado pressupõem a contraprestação pelo trabalho,
portanto tem natureza salarial, ausente a comprovação de que enquadrar-se-ia
em uma das exceções legais.
PENALIDADE. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DA ÉPOCA DO
FATO GERADOR. ART. 144 DO CTN.
Nos termos do art. 144 do CTN, o lançamento reporta-se à data da ocorrência
do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, de forma que a
aplicação de multa prevista deve observar a norma vigente à época do fato
gerador, que previa a multa de ofício no percentual de 75%, após a alteração na
Lei 8212/91 promovida pela MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
AUSÊNCIA
DE
DESCONTO
DA
CONTRIBUIÇÃO
DOS
SEGURADOS.(CFL 59)
Determina a lavratura de auto de infração deixar a empresa de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados a seu
serviço.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.720946/2011-61
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.502 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720946/2011-61

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nüske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 335 e ss) interposto contra decisão da 6a Turma
de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campinas (fls. 315 e ss) que
manteve o lançamento lavrado em face do Recorrente, referente a contribuições previdenciárias
devidas, além de CFL 59 e CFL 68.
A R. decisão proferida pela D. Autoridade Julgadora de 1a Instância analisou as
alegações apresentadas e manteve a autuação.
Trata-se de crédito lançado contra o contribuinte identificado em epígrafe, relativo ao
período de 06/2007 a 12/2009, compreendendo as contribuições da empresa (artigo 22,
incisos I e II da Lei no 8.212/91), contribuições da parte dos segurados (art. 20 da Lei
n° 8.212/91), e lavratura de autos por descumprimento de obrigação acessória,
conforme consta do relatório fiscal, fls. 29/39.
Compõem o lançamento os autos de infração abaixo discriminados:

O crédito apurado no montante de R$ 9.825.736,13 (nove milhões, oitocentos e
vinte e cinco mil, setecentos e trinta e seis reais e treze centavos) se refere aos
Levantamentos abaixo descritos, cujos fatos geradores não foram declarados em
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social
-GFIP:
Levantamento R1, R2 e R11 – diferenças de contribuição para o financiamento
da aposentadoria especial e dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho/GILRAT.
No período de 06/2007 a 12/2009 constou na GFIP a alíquota RAT de 1% quando o
correto para a Administração Pública é de 2% , correspondente ao código de
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.502 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720946/2011-61

atividade econômica CNAE 8411-6/00, de acordo com o Anexo V do
Regulamento da Previdência Social/RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Levantamento A11 e A2 – Abono Merecimento - contribuições patronais incidentes
sobre verbas pagas a título de abono de merecimento a razão de 1/12 avos do salário
anual, no período de 01/2008 a 12/2009, apuradas nas folhas de pagamento e
contabilidade.
A municipalidade considerou a rubrica "abono merecimento" como salário de
contribuição até dezembro de 2007 e a partir de 2008 deixou de considerá-la como tal,
justificando ser verba condicional, eventual, não permanente, não integrando a
remuneração do servidor.
Levantamento S11 e S2 - Abono Merecimento - contribuições da parte dos segurados
empregados incidentes sobre verbas pagas a título de abono de merecimento a razão de
1/12 avos do salário.
As aliquotas da parte dos segurados foram aplicadas de acordo com as faixas salariais,
discriminadas às fis. 37 e considerando os recolhimentos já efetuados pelo teto,
conforme planilha "cálculo da contribuição do segurado".
Autos de infração por descumprimento de obrigação acessória AI DEBCAD
37.334.820-7 FL 59
Trata-se de infração ao disposto no artigo 30, inciso 1, "a", da Lei n° 8.212/91, tendo em
vista ter deixado a empresa de arrecadar, mediante desconto nas remunerações, as
contribuições devidas pelos segurados empregados incidentes sobre as verbas pagas a
título de abono merecimento.
Em decorrência da infração praticada foi aplicada a penalidade prevista no artigo 92 da
Lei n° 8,212/91, c.c. o artigo 283, inciso 1, "g", do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, no valor de R$ 1.523,57 (um mil, quinhentos
e vinte e três reais e cinquenta e sete centavos), atualizada conforme artigo 102 da Lei
n° 8.212/91, de acordo com a Portaria MPS/MF n° 568, de 31/12/2010, retificada no
DOU de 04/01/2011.
AI DEBCAD n° 37.334.824-0 FL 68
Trata-se de autuação por infração ao disposto no artigo 32, inciso IV, $ 5%, da Lei n°
8.212/91, por ter o contribuinte apresentado Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informações a Previdência Social -GFIP, com dados não correspondentes a
todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, tendo em vista ter informado
incorretamente o campo "SAT/RAT" e não ter incluído as contribuições relativas ao
abono merecimento entre 01/2008 e 12/2009, conforme discriminado às fls. 37.
Em decorrência da infração praticada foi aplicada a penalidade prevista no artigo 32, §
5°, da Lei n° 8,212/91, c.e. artigo 284, inciso II, do Regulamento da Previdência Social
- RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, atualizada de acordo com o artigo 373 do
Regulamento da Previdência Social, mediante a Portaria MF n° 568, de 31/12/2010.
Considerou-se na aplicação da multa o contido no artigo 106, inciso 11, "c", do Código
Tributário Nacional/CTN, quanto a penalidade mais benéfica ao contribuinte, conforme
demonstrado no "Comparativo das Multas", Anexo L, fls. 40/41, sendo a presente multa
aplicada na competência 12/2007.
Impugnação ao auto de infração Debead 37.334.818-5
Após ciência da autuação em 02/06/2011, mediante remessa postal, fls. 215, Município
de Barueri através de sua procuradoria apresentou defesa ao auto de infração Debead n°
37.334.818-5, fls. 220/225, alegando em síntese o que segue.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.502 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720946/2011-61

Esclarece que apresenta defesa especifica ao auto de infração em epigrafe no montante
de R$ 8.933.935,67, lavrado por ter havido recolhimento a menor da alíquota RAT no
periodo de 06/2007 a 12/2009, expressando a concordância com a exigência já que
decorrente da Lei n° 8.212/91, transcrevendo seu artigo 22, e requerendo autorização
para aplicação do item 7 da *Instrução para o Contribuinte/IPC" o qual faculta o
recolhimento do valor integral do processo sem acréscimos (juros e multa).
Insurge-se contra os acréscimos legais, sustentando a violação do princípio do não
confisco, pois aplicada a multa no patamar de 75% do valor devido, além de os cálculos
dos encargos moratórios desrespeitarem o artigo 1° F da Lei n° 9.494/97, na redação
dada pela Lei n° 11.960/09, ao aplicar indevidamente juros de mora de 1% acrescido da
multa de 75%, em vez dos indices da caderneta de poupança da referida legislação.
Colaciona jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inclusão da multa
no conceito de tributo para fins de aplicação do princípio do não confisco (ADIN 2.010-
2/DF e ADI 551), requerendo ao final o recolhimento do valor principal e aplicação da
multa moratória nos parâmetros expostos.
Juntou documentos de fls. 226/250: lista de procuradores do Município, cópias do auto
de infração em referência.
Impugnação ao auto de infração Debead n° 37.334.819-3
Às fls. 251/262 o sujeito passivo apresenta impugnação ao auto de infração Debead n°
37.334.819-3, alegando em sintese o que segue.
Defende que o abono concedido tem natureza condicionada havendo critérios para a
concessão do benefício premiando aquele que cumpre com os requisitos
estabelecidos em lei, acrescentando que o fisco, ao exigir tributo de natureza
diversa da instituída na Lei Maior, está violando o princípio da Legalidade.
O abono merecimento pago aos funcionários públicos pela prefeitura de Barueri não é
verba salarial, mas ganho eventual e não periódico, não sendo base de cálculo da
contribuição previdenciária, tornando nula a autuação.
No âmbito municipal, esclarece que a Lei n° 1.493/2005 alterou a denominação
anteriormente prevista do abono pecuniário para abono merecimento, além de
estabelecer requisitos para sua concessão. A Lei n° 1.516/05 fez previsão da concessão
excepcional do abono merecimento para casos de faltas, e a Lei Complementar n°
174/06 que instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Barueri tratou
do abono merecimento nos artigos 66 a 69, alterado pela Lei Complementar n° 238/09,
que trata do referido abono nos artigos 68 a 71.
Sustenta que a concessão de benefício pecuniário para aquele que cumpre com suas
obrigações é uma mera liberalidade da municipalidade, que pode exigir condições para
sua implementação, acrescentando que a natureza da verba é eventual, pois não
necessariamente o servidor receberá todo ano o abono, tendo em vista que o seu
objetivo é de prestigiar aqueles que zelam pela continuidade do serviço público, ou seja,
não é pago de forma incondicionada aos funcionários, do que se conclui pela natureza
não remuneratória da verba, sendo sua exigência enriquecimento ilícito da União.
O fisco não pode estender a interpretação sobre a materialidade do fato gerador para
abranger fatos não previstos na norma de incidência, além de ser vedado o uso da
analogia para se exigir tributo, e, conforme artigo 195, inciso I, "a" , da Constituição
Federal, a incidência das contribuições se dá sobre a folha de salários, sendo evidente
que os ganhos recebidos de forma eventual não tem natureza remuneratória e não
constituem fato gerador de contribuição previdenciária. Transcreve jurisprudência do
STF no sentido da não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas de
caráter indenizatório e não habitual (RE 166.772-2-RS).
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.502 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720946/2011-61

Conclui que a verba recebida a título de abono merecimento, nos termos da Lei
municipal, tem natureza não eventual, não ensejando a obrigação tributária prevista no
artigo 195, inciso I, "a", da Constituição Federal e artigo 22, inciso I, da Lei n°
8.212/91.
Insurge-se contra os acréscimos legais, sustentando a violação do princípio do não
confisco, pois aplicada a multa no patamar de 75% do valor do devido, além de os
cálculos dos encargos moratórios desrespeitarem o artigo 1° F da Lei n° 9.494/97, na
redação da Lei n° 11.960/09, ao aplicar indevidamente juros de mora de 1% acrescido
da multa de 75%, em vez dos indices da caderneta de poupança da referida legislação.
Requereu a nulidade da autuação e cancelamento do auto e subsidiariamente a aplicação
da multa nos parâmetros expostos.
Juntou documentos de fls. 263/298: cópia do auto de infração em referência, legislação
municipal correlata.
Impugnação ao auto de infração Debead n° 37.334.820-7
Às fls. 299/303 o contribuinte apresenta impugnação ao auto de infração Debead n°
37.334.820-7, alegando em síntese o que segue.
Conforme exposto na impugnação ao auto de infração 37.334.819-3, não há que se falar
em incidência de contribuição previdenciária sobre a verba denominada "abono
merecimento", por não ter natureza remuneratória e, em não havendo obrigação
principal não pode subsistir a obrigação acessória.
No caso concreto o fato apurado pela fiscalização é inexistente (deixar de arrecadar
mediante desconto), conforme razões expostas no auto de infração lavrado por
descumprimento de obrigação principal, requerendo o cancelamento da autuação.
Juntou documentos de fls. 304/307.
Conforme informado às fls.311, não houve apresentação de defesa em relação ao auto
de infração Debead n° 37.334.824-0, sendo este desmembrado do processo e tramitando
sob o Comprot n° 13896.722724/2011-83.
É o Relatório.
A Autoridade Julgadora considerou a impugnação improcedente, em decisão com
a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2009
LANÇAMENTO FISCAL. ABONO. NÃO INCIDÊNCIA PREVISTA EM LEI.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Os abonos pagos pelo empregador integram o salário de contribuição dos segurados
empregados e sofrem incidência de contribuições previdenciárias. Exceção se faz
aos abonos, cuja não incidência é prevista em lei emanada da entidade tributante.
MULTA CONFISCO.
A vedação ao confisco, como limitação ao poder de tributar, é dirigida ao legislador,
não cabendo a autoridade administrativa afastar a incidência da lei.
INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE ARRECADAR E RECOLHER AS
CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS EMPREGADOS.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.502 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720946/2011-61

A empresa/entidade é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados
e trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 05/07/2012 (fls. 333), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 03/08/2012 (fls 335 e ss).
Relativamente aos levantamentos R1, R2 e R11, relativos à contribuição ao RAT
com alíquota de 2% requer a exclusão da multa e juros, na medida em que a matéria relativa à
constituição do crédito tributário – obrigação principal não foi impugnada.
No que toca ao abono merecimento, assinala não ter natureza remuneratória, tendo
em vista o fator condicional à concessão.
Pede a redução dos juros e mora, nos termos do artigo 1o F da Lei 9494/97 .
Requer sejam julgados insubsistentes as autuações, com o cancelamento das
multas impostas pelo não pagamento do RAT com alíquota de 2%/ reconhecimento do caráter
eventual e não remuneratório do abono merecimento, e redução dos juros e multa, aplicado o
artigo 1o-F, da Lei 9.494/97.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso.
Extrai-se da instrução processual, a delimitação da lide abaixo descrita.
1. AI DEBCAD 37.334.818-5, obrigação principal, contribuição patronal – em
discussão apenas os juros e multa;
2. AI DEBCAD 37.334.819-3, obrigação principal, contribuição parte de
segurados – em discussão o abono merecimento;
3. AI DEBCAD 37.334.824-0, obrigação acessória, entrega de GFIP
omissões/incorreções – não impugnado – CFL 68
4. AI DEBCAD 37.334.820-7, obrigação acessória, falta de desconto da
contribuição do segurado – decorrente do DEBCAD 37.334.819-3 – CFL 59 – deixar de
arrecadar as contribuições dos segurados empregados
Do Mérito
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.502 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720946/2011-61

DEBCAD ° 37.334.819-3 - abono merecimento
O Recorrente afirma que o abono merecimento não tem natureza remuneratória
em razão do fator condicional à concessão e caráter eventual.
Vejamos o que constou do Relato Fiscal.
3.2 Abono Merecimento
O abono merecimento é uma verba equivalente a 1/12 do salário anual, paga em
dezembro aos empregados e servidores municipais, e foi instituído pela Lei Municipal
N.° 546, de 25 de Novembro de 1985, alterada posteriormente pelas Leis Municipais
1493/ 2005, 1516/05 e 1522/05. A Lei 1493 define o "abono-merecimento":
Lei N.° 1493, de 21 de Março de 2005
(...)
Artigo 1o. Passa o abono pecuniário (14o salário) de que trata a Lei no 546, de 25 de
novembro de 1985, com suas subsequentes alterações, a denominar-se "'Abono-
Merecimento".
Artigo 2o. O Abano-Merecimento será calculado à base de 1/12 (um doze avos) do
vencimento ou salário de dezembro do servidor municipal, seja qual for seu regime
jurídico, por mês de serviço, durante a período de janeiro a dezembro de cada
exercício.
Até dezembro de 2007, as rubricas da Folha de Pagamento relacionadas ao "abono-
merecimento" eram integradas ao salário-de-contribuição, o que deixou de ocorrer a
partir de 2008. A fiscalização solicitou, atraves do Terno de Intimação Fiscal n° 1, que
fosse justificada a alteração na tabela de incidência de contribuições previdenciárias da
Folha de Pagamentos a partir de 2008, em relação às verbas relacionadas ao "abono-
merecimento". A resposta foi dada pelo Ofício 1293 de 24 de março de 2011, anexado
ao presente processo, e do qual faz parte o parecer do Diretor do Departamento Técnico
de Normas e Legislação, do qual transcreve-se a conclusao:
".... abono merecimento e verba condicional, eventual e não permanente, não
integrando a remuneração do servidor.
Ademais, o artigo 28, § 9o, alinea "e”, no 7, da Lei 8.212/91, dispõe, expressamente que
verbas recebidas a título de ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados do
salário não integram o salario-de-contribuição, não incidindo, assim, a contribuição
previdenciária sobre esses. “
O artigo 28 da Lei 8.212/91, citado pelo contribuinte, conceitua o salário-de-
contribuição:
(...)
Dessa forma, conforme previsto também na CLT, todo abono tem cunho salarial e
integra o salário-de-contribuição, salvo as exceções legais.
Examinando a temática, o R Acórdão Recorrido assinalou que
O impugnante sustenta que as verbas pagas a título de abono merecimento com base
nas Leis Municipais têm natureza indenizatória, não sendo base de cálculo das
contribuições previdenciárias, pois é verba de natureza condicionada e eventual.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.502 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720946/2011-61

Juntou normativos, dentre estes Lei Municipal 546/85, Lei 1.493/2005, Lei 1.516/2005,
Decreto 5.711/2005, Decreto 5.775/2005, fls. 293/298.
Referidos normativos já foram analisados pela fiscalização que juntou cópias
destes às fls. 204/211.
Não há como se dar razão ao impugnante quanto a natureza indenizatória do
denominado abono merecimento, pois em sua origem o abono pecuniário era
concedido como 14° salário, e com a evolução legislativa manteve a concessão anual e
o cálculo com base em 1/12 avos do salário, demonstrando sua natureza
remuneratória, conforme aponta a legislação municipal transcrita abaixo:
(...)
É de se destacar que a municipalidade considerava o abono merecimento como verba
integrante do salário de contribuição e sujeita à incidência de contribuição
previdenciária até 12/2007, conforme relata a fiscalização.
Instada a esclarecer os motivos para a exclusão da referida verba da base de incidência
das contribuições em folha de pagamento, mediante o Termo de Intimação Fiscal n°
01, fls. 114, a autuada esclareceu mediante o ofício 1293, fls. 116/120, que o
abono merecimento não integra a remuneração do servidor, nos termos do artigo 28, §
9°, “e”, item 7, da Lei n° 8.212/91, uma vez que é “verba condicional, eventual e não
permanente”.
Vejamos o que diz o referido dispositivo:
(...)
Como se vê, da leitura dos dispositivos acima, as importâncias pagas a título de
abonos, não integram o salário de contribuição quando expressamente desvinculados do
salário por força de lei, o que não se verifica no caso em questão, eis que foram pagos
em virtude de Lei Municipal.
Com efeito, quando a legislação previdenciária se refere a desvinculação mediante
Lei, deve-se entender lei em sentido estrito emanada pelo ente que detém
competência para legislar sobre o tributo, no caso, Lei Federal que expressamente
desvincule seus efeitos da incidência de tributação previdenciária.
Neste sentido dispõe a Constituição Federal de 1988:
(...)
Sendo assim, os normativos Municipais trazidos na defesa não são instrumentos
capazes de afastar a incidência de contribuições previdenciárias sobre os abonos
concedidos aos segurados empregados, apurados nas folhas de pagamento apresentadas.
De outro lado, não há como se considerar tais verbas como ganhos eventuais,
pois havia previsão anual para sua concessão, além de haver previsão de pagamento
como adicional incidindo sobre verbas de típica natureza remuneratória, como
horas extras, adicional noturno, adicional de periculosidade (rubrica 110851 abono
merc. media adicional), conforme se verifica na tabela “Descrição dos eventos de
abono merecimento”, fls. 132/135, anexo ao Termo de Intimação n° 02.
E ainda que o abono merecimento dependa de condição para sua fruição, como as
estabelecidas no artigo 3°, da Lei n° 1.493/2005, dentre estas, assiduidade, ausência de
penas disciplinares, não há como se afastar sua natureza remuneratória, pois
vinculados ao desempenho exigido do trabalhador.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.502 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720946/2011-61

A própria defesa afirma que o abono merecimento tem natureza condicionada
havendo critérios para a concessão do benefício premiando aquele que cumpre com
os requisitos estabelecidos em lei.
Mutatis Mutandis, há semelhança da verba aqui discutida com os prêmios concedidos
em função do trabalho, conforme nos ensina a doutrina trabalhista:
(...)
Portanto, os levantamentos A11, A2, S11, S2 devem ser mantidos em sua íntegra, pois o
abono merecimento na forma em que concedido sofre incidência de contribuição
previdenciária, de acordo com o que determina o artigo 28 da Lei n° 8.212/91, verbis:

O Recorrente, sem demonstrar a alegada natureza jurídica da verba paga, apenas
reafirma a eventualidade dos pagamentos e seu caráter condicional. Assinala que “o município
afirma que o artigo 3o da Lei Municipal no 1.493/2005, condiciona o pagamento do abono
merecimento à assiduidade do servidor, entre outros requisitos claramente definidos em Lei
(...)sob a égide da nova Lei, a concessão do abono merecimento passou a observar a efetiva
frequência do servidor, entre outros requisitos, motivo pelo qual a administração municipal
passou a não conceder tal benefício quando o servidor não ocupava os requisitos delineados
em Lei. (...) O fator condicional para a concessão do abono merecimento afasta a natureza
remuneratória enquadrada pela Receita Federal.
Correta a fundamentação do R. Acórdão.
Repara-se que, no item 7 da alínea "e" do § 9o do art. 28 da Lei n° 8.212, de 1991,
constam, como exclusão do salário de contribuição, as verbas recebidas a títulos de ganhos
eventuais.
O ganho eventual é aquele que se recebe de forma inesperada, por caso fortuito,
como no caso de uma indenização dada graciosamente pela empresa a um empregado que tenha
perdido sua moradia, por conta de uma enchente.
Nota-se aqui que nem a enchente, nem a indenização poderiam ser antevistas ou
esperadas.
Ao contrário, no presente caso, era garantido ao segurado bonificação decorrente
da atividade laboral, calculado à base de um doze avos do vencimento ou salário, denominada
abono merecimento, sem nenhuma relação com eventos fortuitos.
As verbas pagas a título de “abono” decorrem do contrato de trabalho e não tem
natureza de verba eventual, por não estar relacionada a caso fortuito.
E como bem apontado no R. Acórdão Recorrido: De outro lado, não há como
se considerar tais verbas como ganhos eventuais, pois havia previsão anual para sua
concessão, além de haver previsão de pagamento como adicional incidindo sobre verbas de
típica natureza remuneratória, como horas extras, adicional noturno, adicional de
periculosidade (rubrica 110851 abono merc. media adicional), conforme se verifica na tabela
“Descrição dos eventos de abono merecimento”, fls. 132/135, anexo ao Termo de Intimação
n° 02. E ainda que o abono merecimento dependa de condição para sua fruição, como as
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.502 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720946/2011-61

estabelecidas no artigo 3°, da Lei n° 1.493/2005, dentre estas, assiduidade, ausência de penas
disciplinares, não há como se afastar sua natureza remuneratória, pois vinculados ao
desempenho exigido do trabalhador.
Acrescente-se que a legislação municipal não tem o condão de alterar a natureza
da verba paga frente às normas tributárias, não sendo assim suficiente para excluí-los do conceito
de remuneração.
Nesse sentido, os Acórdãos da CSRF no 9202-008.331 e 9202.008.335, ambos da
2a Turma, de 19/11/2019.
Assim, por estes motivos, somado aos fundamentos do R. Acórdão recorrido,
resta mantida a autuação por esta rubrica.
Mantida esta autuação, resta-nos manter o lançamento por descumprimento de
obrigações acessórias – CFL 59.
DEBCAD 37.334.820-7 – CFL 59
Consoante já relatado, trata-se de auto de infração lavrado por desrespeito à
obrigação acessória, qual seja a de deixar de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados incidentes sobre a verba denominada “abono merecimento” – CFL
59.
Como bem ponderou a Decisão de 1o Grau:
Como já exposto acima, restou confirmada a incidência de contribuição
previdenciária sobre as verbas denominadas abono merecimento, e, por
conseqüência, a autuada tem obrigação de arrecadar mediante desconto as
contribuições da parte dos segurados empregados incidentes sobre esta verba, conforme
determinação contida no artigo 30, inciso I, “a”, da Lei no 8.212/91, verbis
Assim, acolhida a fundamentação do R. Acórdão proferido em sede de DRJ, bem
como o entendimento exarado no R. Acórdão proferido pela C. 2a Turma da CSRF no 9202-
009.779, em 25/08/2021, resta-nos manter a autuação.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/12/2002
(...)
DECISÃO DEFINITIVA QUANTO A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo decisão definitiva pela manutenção da obrigação principal, por consequência
lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos respectivos lançamentos lavrados em razão
do descumprimento de obrigação acessória.
DEBCAD 37.334.818-5 - juros e multa
Relativamente às diferenças de RAT, não há contencioso em face do tributo
lançado, restringindo-se a defesa às multas aplicadas.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.502 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720946/2011-61

O Recorrente busca a redução dos juros e mora, com fundamento no artigo 1o F da
Lei 9.494/97 e o cancelamento da multa de ofício.
Apesar de não mencionar nas peças de defesa, vejamos o que dispõe o art. 138 do
Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Entende-se por denúncia espontânea aquela que é feita antes de a autoridade
administrativa tomar conhecimento da infração ou antes do início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização relacionada com a infração denunciada. Se o
contribuinte, espontaneamente e antes do início de qualquer procedimento fiscal relacionado
com a infração, denuncia o ilícito cometido, efetuando, se for o caso, concomitantemente, o
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ficará excluído da responsabilidade pela
infração à legislação tributária. Ou seja, não poderá ser dele exigida a multa de ofício.
O objetivo do art. 138 do CTN é o de estimular o contribuinte infrator a
regularizar a sua situação, denunciando fatos desconhecidos por parte do Fisco, sendo certo que
sua conduta – denúncia espontânea – tem por consequência o recolhimento de tributo devido
acompanhado dos juros de mora, cujo recolhimento não fora efetuado dentro do prazo legal e
que não fosse sua iniciativa, talvez nunca viesse a lhe ser exigido de ofício.
Não obstante, essa situação precisa ser restar plenamente demonstrada no curso da
instrução processual.
Examinando os autos observa-se a ausência de qualquer indicio da situação
ensejadora de aplicação do art. 138, do CTN.
Ademais, cumpre observar que o art. 1-F, da Lei 9.494/97, pela sua redação, é
inaplicável ao presente processo administrativo fiscal, como já apontara o Julgador de 1a
Instância.
Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da
mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais
de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (Redação dada pela
Lei no 11.960, de 2009) (Vide ADIN 5348 - Decisão do STF declaração parcial de
inconstitucionalidade)
O R. Acórdão de Piso assinalou que:
Cumpre esclarecer que os percentuais e hipóteses da multa estão definidos, de forma
objetiva, aplicada na forma imposta na legislação específica, que está em plena
vigência, enunciada por período, no rol dos dispositivos legais contido no Anexo
Fundamentos Legais do Débito - FLD, que registra as hipóteses de incidência e os
respectivos percentuais.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.502 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720946/2011-61

Referida imposição é tarefa legislativa, a qual foi exercida mediante a edição da
citada norma legal, a qual deve ser estritamente observada pela autoridade
administrativa.
Dessa forma, não há o que se falar em inconstitucionalidade na aplicação da multa no
presente auto de infração, ainda porque a vedação ao confisco, como limitação ao poder
de tributar, é dirigida ao legislador, não cabendo a autoridade administrativa
afastar a incidência da lei.
No mais, há entendimento sumulado no CARF a respeito dos juros de mora.
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Por fim, observa-se que a partir da competência 12/2008, há previsão legal, na Lei
8.212/91, de aplicação do disposto no art. 44 da Lei no 9.430/96, inicialmente pela MP
449/2008, convertida na Lei 11.941/2009.
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Nos termos do art. 144 do CTN, "o lançamento reporta-se à data da ocorrência
do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente
modificada ou revogada", de forma a que o piso da multa seja o percentual de 75% sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.502 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720946/2011-61

Fl. 365
DF CARF MF
Original